Tribunal: STJ
Processo: 0800977-27.2013.8.24.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106312 - SC(2025/0450630-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DIEGO LUNELLI
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
AGRAVANTE
: ELAINE ROSSI
ADVOGADOS
: PÉRICLES PANDINI - SC027126
THIAGO CIPRIANI - SC032799
DIEGO GIELSON PANDINI - PR057430
ANDREY JOSE TAFFNER FRAGA - SC032747
AGRAVADO
: DIEGO LUNELLI
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
AGRAVADO
: ELAINE ROSSI
ADVOGADOS
: PÉRICLES PANDINI - SC027126
THIAGO CIPRIANI - SC032799
DIEGO GIELSON PANDINI - PR057430
ANDREY JOSE TAFFNER FRAGA - SC032747
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041A
AGRAVADO
: VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO GIRARDI - SC016470
AGRAVADO
: MADEIREIRA VENTURA LTDA
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA. STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
.
SÚMULA No 284/STF
CULPA CONCORRENTE COMPROVADA. DINÂMICA DO ACIDENTE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação
de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar
competência que, por expressa determinação da Constituição Federal,
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
, aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF
3. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
4. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para afastar a
concorrência de culpa, demandaria a reavaliação do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA56886783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a414d7c2-5230-453e-bdea-08c054b591c0

probatório constante dos autos, providência incompatível com a via
estreita do recurso especial, conforme vedado pela Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo de DIEGO LUNELLI conhecido para não conhecer do recurso
especial. Agravo de ELAINE ROSSI MOLLER conhecido para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a414d7c2-5230-453e-bdea-08c054b591c0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106312 - SC(2025/0450630-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DIEGO LUNELLI
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
AGRAVANTE
: ELAINE ROSSI
ADVOGADOS
: PÉRICLES PANDINI - SC027126
THIAGO CIPRIANI - SC032799
DIEGO GIELSON PANDINI - PR057430
ANDREY JOSE TAFFNER FRAGA - SC032747
AGRAVADO
: DIEGO LUNELLI
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
AGRAVADO
: ELAINE ROSSI
ADVOGADOS
: PÉRICLES PANDINI - SC027126
THIAGO CIPRIANI - SC032799
DIEGO GIELSON PANDINI - PR057430
ANDREY JOSE TAFFNER FRAGA - SC032747
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041A
AGRAVADO
: VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO GIRARDI - SC016470
AGRAVADO
: MADEIREIRA VENTURA LTDA
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA. STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
CULPA CONCORRENTE COMPROVADA. DINÂMICA DO ACIDENTE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação
de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar
competência que, por expressa determinação da Constituição Federal,
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF,
3. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
4. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para afastar a
concorrência de culpa, demandaria a reavaliação do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA56004230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: defa8000-1e1f-4746-820c-65bf4c3104f2

probatório constante dos autos, providência incompatível com a via
estreita do recurso especial, conforme vedado pela Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo de DIEGO LUNELLI conhecido para não conhecer do recurso
especial. Agravo de ELAINE ROSSI MOLLER conhecido para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos interpostos por DIEGO LUNELLI e por ELAINE
ROSSI MOLLER contra as decisões que não admitiram os recursos especiais.
Os apelos nobres, fundamentados na alínea "a" do permissivo
constitucional, desafiam acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE TODOS
OS LITIGANTES RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTORA QUE PRETENDIA
CONVERGIR À ESQUERDA. RÉU QUE A ABALROOU E A JOGOU PARA A
PISTA CONTRÁRIA NA QUAL FOI ATINGIDA POR OUTRO VEÍCULO.
DEMANDANTE QUE PAROU SUA MOTOCICLETA NO MEIO DAS PISTAS E
DEU SETA PARA CONVERGIR À ESQUERDA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO
DO CTB. NECESSIDADE DE AGUARDAR NO ACOSTAMENTO PARA
ART. 37
EFETUAR A MANOBRA COM SEGURANÇA. RÉU QUE, POR SUA VEZ, NÃO
DIRIGIA COM ATENÇÃO NECESSÁRIA A FIM DE EVITAR O CHOQUE, NOS
TERMOS DO
DO CTB. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS
ART. 29
ENVOLVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA RÉ VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. EMPREGADORA
DO RÉU DIEGO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, A
TEOR DO
III, DO CÓDIGO CIVIL. CONDUTOR DO VEÍCULO QUE
ART. 932,
ESTAVA RETORNANDO DE UM SERVIÇO PRESTADO EM NOME DA
EMPRESA. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE OS LITIGANTES QUE PREVIA
A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO EXCLUSIVAMENTE PARA DESLOCAMENTO DO

EM
SERVIÇOS
DESIGNADOS
PELA
LOCADOR/EMPREGADO

RESPONSABILIDADE
MANTIDA.
DANOS
LOCATÁRIA/EMPREGADORA.
MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E NOTAS
FISCAIS JUNTADAS A TEMPO E MODO (ARTS. 434 E 435 DO CPC) QUE
FAZEM REFERÊNCIA AO SINISTRO. DOCUMENTOS EM DUPLICIDADE,
ILEGÍVEIS E QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO SINISTRO QUE NÃO FORAM
CONSIDERADOS PARA FINS DE REEMBOLSO. MONTANTE A SER
RESSARCIDO QUE DEVE CONSIDERAR A CULPA CONCORRENTE. PENSÃO
MENSAL
VITALÍCIA.
INDENIZAÇÃO
QUE
DEVE
CONSIDERAR
O
PERCENTUAL REFERENTE À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL
COMPROVADA PELA PERÍCIA. IMPORTE A SER PAGO QUE DEVE
OBSERVAR A CULPA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 17 IRDR DESTE TRIBUNAL.
PENSÃO QUE DEVE SE DAR ATÉ O FINAL DA VIDA DA AUTORA, POR SER
DEFINITIVA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL MANTIDA. MEDIDA QUE VISA
ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DA PENSÃO MENSAL. EXEGESE DO
DO CPC E DA SÚMULA 313 DO STJ. DANOS MORAIS E
ART. 533
ESTÉTICOS. ABALO MORAL PRESUMIDO, DECORRENTE DAS LESÕES
PROVOCADAS PELO ACIDENTE. REQUERENTE QUE PASSOU POR TREZE
CICURGIAS E FICOU AFASTADA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE, NO
ENTANTO, DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, EM OBSERVÂNCIA AOS
CRITÉRIOS
DA

E
AOS
PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE
PARÂMETROS DEFINIDOS POR ESTA CÂMARA. DANOS ESTÉTICOS
MANTIDOS NO QUANTUM FIXADO. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS
ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE.
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A RUBRICA DE DANOS
CORPORAIS.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE
E
DO
STJ.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. SUSPENSÃO, PORÉM,
DA EXIGIBILIDADE DA VERBA POR SER A AUTORA BENEFICIÁRIA DA
JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3o, DO CPC). HONORÁRIOS RECURSAIS
Documento eletrônico VDA56004230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: defa8000-1e1f-4746-820c-65bf4c3104f2

INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DA AUTORA E DA
SEGURADORA DESPROVIDOS. APELOS DO RÉU E DA EMPRESA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDOS." (e-STJ fls. 1.067-1.068)

Os primeiros embargos de declaração opostos por ELAINE ROSSI MOLLER
foram rejeitados (e-STJ fls. 1.095-1.100), já os segundos aclaratórios foram acolhidos
parcialmente com efeitos infringentes para "reconhecer o desembolso, pela autora, da
(e-STJ
quantia total de R$ 26.682,32, devendo os réus arcar com metade do montante"
fl. 1.120).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 1.125-1.156),
aponta
DIEGO LUNELLI
negativa de vigência dos arts. 1o, inciso III, e 5o, incisos III e X, da
; 35 e 37
CF/1988
do CTB; 186, 187 e 927 do CC; e 489 do Código de Processo Civil.
Defende, em síntese, que o evento dano decorreu de culpa exclusiva da
vítima, a qual não observou as cautelas necessárias ao realizar manobra de
conversão, notadamente em local impróprio para tanto.
Ressalta, nesse contexto, que o sinistro ocorreu em rodovia dotada de
acostamento, circunstância que, a seu ver, tornaria inadequada a realização da
manobra pela vítima, reforçando a tese de que a conduta desta foi a única responsável
pelo resultado danoso, afastando, assim, qualquer imputação de responsabilidade à
parte recorrente.
No recurso de e-STJ fls. 1.158-1.190, ELAINE ROSSI MOLLER
alega afronta dos arts. 489, inciso IV, 490 e 1.022, incisos I e II, do CPC; 186, 187 e
927 do CC; 29, inciso II, 37 e 38, inciso II, da
(CTB).
Lei no 9.503/1997
Argumenta a nulidade do acórdão que julgou os primeiros embargos, pois
não supriu a omissão apontada, especialmente, no que diz respeito à concorrência de
culpas,
(e-STJ fl. 1.179).
"pensão vitalícia ser paga em parcela única"
Sustenta que há elementos nos autos que demonstram a culpa exclusiva do
recorrido, afastando, assim, a declaração de culpa concorrente. A sua conduta está de
acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, já que "agiu corretamente no caso em tela,
(e-
permanecendo próximo ao eixo ou linha divisória da pisa (e não ir ao acostamento)"
STJ fl. 1.180).
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.193-1.197, 1.198-1.207, 1.208-
1.212 e 1.213-1.218), os recursos não foram admitidos na origem, dando origem aos
presentes agravos, nos quais se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório
VOTO

A irresignação de DIEGO LUNELLI não merece ser acolhida.
Quanto aos arts. 1o, inciso III, e 5o, incisos III e X, da da Constituição
Federal, observa-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se
revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois,
como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
A deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que a
parte recorrente, apesar de indicar o art. 489 do CPC como malferido, não especificou
Documento eletrônico VDA56004230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: defa8000-1e1f-4746-820c-65bf4c3104f2

de que forma ele teria sido contrariado pelo acórdão recorrido, inviabilizando a
compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2022,
22/2/2022

Além disso, no que concerne aos arts. 35 e 37 do CTB, 186, 187 e 927 do
CC, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela concorrência de
culpas, consoante se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"(...)
É sabido que para configuração da responsabilidade civil
subjetiva, faz-se necessário a presença de quatro pressupostos do dever de
indenizar: a) conduta humana; b) culpa genérica ou lato sensu; c) nexo de
causalidade; e d) dano ou prejuízo. Também, sobre o tema, versa o Código
Civil em seus artigos 186, 187 e 927.
(...)
Portanto, para que seja imputado a alguém o dever de indenizar,
é preciso a comprovação dos pressupostos estabelecidos em lei e
pormenorizados pela doutrina.
No caso dos autos, houve um acidente de trânsito no dia
por volta das 17h20min, na rua Mirador, Presidente
26/07/2013,
envolvendo a motocicleta
placa MCR5007,
Getúlio/SC,
Honda/Biz,
conduzida pela autora, e o veículo
placa MLH4661, conduzido
FIAT/UNO,
pelo réu Diego Lunelli.
(...)
Documento eletrônico VDA56004230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: defa8000-1e1f-4746-820c-65bf4c3104f2

Deve-se lembrar que é o 'boletim de ocorrência contendo conclusão
sobre o acidente e firmado por autoridade de trânsito, possui presunção juris
tantum, somente podendo ser ilidido por robusta prova em contrário
[...]'(TJSC, Apelação Cível n. 2013.056357-1, rel. Des. Monteiro Rocha,
Segunda Câmara de Direito Civil, j.
.
22/05/2015)
Nesse contexto, ainda que a conclusão da autoridade
policial tenha sido no sentido de que o causador do acidente foi,
exclusivamente, o réu Diogo, o conjunto probatório aponta a
ocorrência de culpa concorrente. Inconteste que a via em que ocorreu
o sinistro é uma rodovia de mão dupla e que contava com
acostamento.
Tal fato foi reconhecido pela autora em seu depoimento
Jonatan Otávio Suave, Kevin Richard
pessoal e pelas testemunhas
Koesel, Soaiane Carla Rodrigues e Osvaldir Machado.
E, havendo acostamento na via, incumbe ao condutor que for
convergir à esquerda aguardar no acostamento para efetuar a manobra com
segurança. Nesse sentido é o que dispõe o
do Código de Trânsito
art. 37
Brasileiro.
(...)
Considerando que a autora, ao realizar a conversão à
esquerda, parou sua motocicleta no meio da pista de rolamento,
acabou concorrendo para a ocorrência do sinistro. Por outro lado, o
réu Diego também contribuiu ao não se atentar à motocicleta parada
e atingi-la, violando o disposto no
II, do CTB
art. 29,
.
(...)
Considerando que deveria o autor conduzir seu veículo com
atenção, e também, que a autora não se realizou a manobra de conversão à
esquerda de acordo com as normas de trânsito, há que se reconhecer a
culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte. (e-STJ fls. 1055-
"
1055- grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, como dispõe a Súmula no 7/STJ.
Melhor sorte não colhe o recurso de ELAINE ROSSI MOLLER.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
concorrência de culpas e o pedido de pagamento da pensão vitalícia em parcela
única, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
De mais a mais, o acórdão bem analisou as provas constantes
nos autos, como o boletim de ocorrências e a prova oral produzida,
concluindo que a autora concorreu para a causa do acidente de trânsito.
Aliás, a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrências foi
derruída pelo fato de que incumbia à embargante aguardar no acostamento
para convergir à esquerda.
(...)
Assim, todas as provas coligidas aos autos, bem como as normas
de trânsito, foram consideradas para se chegar à conclusão de que houve
culpa concorrente entre as partes.
(...)
De igual modo houve análise sobre a possibilidade de
pagamento da pensão mensal vitalícia em parcela única:

Documento eletrônico VDA56004230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: defa8000-1e1f-4746-820c-65bf4c3104f2

Em relação ao pagamento da pensão alimentícia em
parcela única, inclusive das prestações vincendas, destaca-se,
por primeiro, que a medida, prevista no
parágrafo único,
art. 950,
do Código Civil, não representa direito absoluto da vítima,
podendo ser analisada de acordo com o caso concreto.
Na espécie, a sentença fixou pensão vitalícia em
favor da autora, sem termo final. Portanto, o pagamento
em parcela única das prestações vincendas vai contra o
Assim, deve haver
próprio caráter de vitaliciedade da verba.
o pagamento de uma só vez apenas das parcelas vencidas, sem
prejuízo das partes acordarem, posteriormente, outra forma de
adimplemento." (e-STJ fls. 1.097-1.098- grifou-se)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA56004230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: defa8000-1e1f-4746-820c-65bf4c3104f2

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Ademais, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, supramencionados.
Assim, o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de
cognição do recurso especial, nos termos da orientação consolidada desta Corte
Superior.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo de
para não conhecer
DIEGO LUNELLI
e conheço do agravo de
do recurso especial
para conhecer
ELAINE ROSSI MOLLER
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) do valor da condenação, ficando cada recorrente responsável pelo pagamento
de 50% (cinquenta por cento) aos advogados de cada parte da lide principal.
Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em
art. 85,
5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono de cada parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: defa8000-1e1f-4746-820c-65bf4c3104f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.106.312 / SC
Número Registro: 2025/0450630-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009772720138240141 8009772720138240141
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO LUNELLI
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
AGRAVANTE : ELAINE ROSSI
ADVOGADOS : PÉRICLES PANDINI - SC027126
THIAGO CIPRIANI - SC032799
DIEGO GIELSON PANDINI - PR057430
ANDREY JOSE TAFFNER FRAGA - SC032747
AGRAVADO
: DIEGO LUNELLI
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
AGRAVADO
: ELAINE ROSSI
ADVOGADOS : PÉRICLES PANDINI - SC027126
THIAGO CIPRIANI - SC032799
DIEGO GIELSON PANDINI - PR057430
ANDREY JOSE TAFFNER FRAGA - SC032747
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Documento eletrônico VDA56865395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 9de58243-757b-4f04-bc03-ee7718e49fe5

ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041A
AGRAVADO
: VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO GIRARDI - SC016470
AGRAVADO
: MADEIREIRA VENTURA LTDA
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 9de58243-757b-4f04-bc03-ee7718e49fe5